Tribunal: STJ
Processo: 0015934-06.2020.8.17.2990
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-02-11

Inteiro teor:
RECURSO ESPECIAL No 2228831 - PE (2025/0317339-3)
RELATOR
: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
RECORRENTE
: GERSON BRANCO ADVOGADOS
RECORRENTE
: GERSON LUIZ CARLOS BRANCO
ADVOGADOS
: FLAVIANA RAMPAZZO SOARES - RS045810A
GERSON LUIZ CARLOS BRANCO - RS032671
RAFAELA GARCEZ NUNES - RS114530
RECORRIDO
: I.O.L.
REPRESENTACAO
DE
MEDICAMENTOS
LTDA
-
MICROEMPRESA
ADVOGADOS
: ANELISE DA MOTA SILVA - PE052635
IONE SOARES MOLITERNO - PE052825
LUIZ GONZAGA DOS SANTOS FILHO - PE017272
EMENTA
RECURSO ESPECIAL. ARTIGOS 489 E 1.022 DO CPC. VIOLAÇÃO. OMISSÃO
EXISTENTE.
1. Na hipótese, os autos devem retornar à origem para que as questões
essenciais ao deslinde da controvérsia, apresentadas nos aclaratórios
opostos, sejam apreciadas.
2. Recurso especial provido para determinar o retorno dos autos à origem
para novo julgamento dos embargos de declaração.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual
de
a
por unanimidade, conhecer do recurso e lhe dar
03/02/2026
09/02/2026,
provimento, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Moura Ribeiro, Daniela Teixeira, Nancy Andrighi e
Humberto Martins votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.

Brasília,
.
10 de fevereiro de 2026
Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
Relator
Documento eletrônico VDA54037078 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 10/02/2026 14:54:41
Publicação no DJEN/CNJ de 12/02/2026. Código de Controle do Documento: 20d6bc58-cb95-4b5a-a53a-1392428055c7

RECURSO ESPECIAL No 2228831 - PE (2025/0317339-3)
RELATOR
: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
RECORRENTE
: GERSON BRANCO ADVOGADOS
RECORRENTE
: GERSON LUIZ CARLOS BRANCO
ADVOGADOS
: FLAVIANA RAMPAZZO SOARES - RS045810A
GERSON LUIZ CARLOS BRANCO - RS032671
RAFAELA GARCEZ NUNES - RS114530
RECORRIDO
: I.O.L.
REPRESENTACAO
DE
MEDICAMENTOS
LTDA
-
MICROEMPRESA
ADVOGADOS
: ANELISE DA MOTA SILVA - PE052635
IONE SOARES MOLITERNO - PE052825
LUIZ GONZAGA DOS SANTOS FILHO - PE017272
EMENTA
RECURSO ESPECIAL. ARTIGOS 489 E 1.022 DO CPC. VIOLAÇÃO. OMISSÃO
EXISTENTE.
1. Na hipótese, os autos devem retornar à origem para que as questões
essenciais ao deslinde da controvérsia, apresentadas nos aclaratórios
opostos, sejam apreciadas.
2. Recurso especial provido para determinar o retorno dos autos à origem
para novo julgamento dos embargos de declaração.
RELATÓRIO
Trata-se de recurso especial interposto por GERSON BRANCO ADVOGADOS e
GERSON LUIZ CARLOS BRANCO, com fundamento no artigo 105, III, “a”, da
Constituição Federal, contra o acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de
Pernambuco assim ementado:

“Processo civil. Apelação em ação ordinária. Extinção do processo, sem análise
meritória. CPC,
IV. Gratuidade da justiça. Determinação para juntada
art. 485,
de documentos comprobatórios da hipossuficiência. Inexistência de documento
comprobatório de eventual e necessariamente súbita ou superveniente situação
de hipossuficiência econômica.
Ofensa. Precedentes. Decisão
Súmula 481/STJ.
mantida. Descabimento da fixação da sucumbência recursal. Inexistência de
condenação em honorários desde a origem. Recurso desprovido por
unanimidade.” (e-STJ fl. 135)

Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (e-STJ fls. 174/185).
No recurso especial, a parte recorrente alega violação dos artigos 85, §
2o, 489, § 1o, VI, 1.022, parágrafo único, I, do Código de Processo Civil.
De início, aduz que teria havido negativa de prestação jurisdicional porque o
Tribunal de origem não se manifestou sobre a incidência do princípio da causalidade e a
Documento eletrônico VDA52818125 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 03/12/2025 14:18:27
Código de Controle do Documento: d096b0d3-74fe-4a9c-bc00-e3e438fec6eb

necessidade de aplicação do
§ 2o, do CPC quando houver extinção do feito sem
art. 85,
resolução do mérito, limitando-se a se manifestar sobre os honorários recursais.
Além disso, afirma que, de acordo com o princípio da causalidade, é cabível a
fixação de honorários entre 10% e 20% sobre a condenação, o proveito econômico ou,
não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa, quando o processo
for extinto sem resolução de mérito.
Contrarrazões às e-STJ fls. 217/222.
É o relatório.
VOTO
A insurgência merece prosperar.
Consoante o princípio da devolutividade dos recursos, incumbe ao Tribunal
local manifestar-se acerca das matérias necessárias ao deslinde da controvérsia e que
tenham sido submetidas à sua apreciação, sob pena de configurar-se omissão, hipótese
de cabimento dos embargos declaratórios.
Com efeito, o não enfrentamento pela Corte de origem de questões ventiladas
nos aclaratórios e imprescindíveis à solução do litígio implica violação do
do
art. 1.022
CPC, tanto mais que revela-se inadmissível o recurso especial que trate de tema não
analisado pela instância de origem a despeito da oposição de aclaratórios, porquanto
ausente o requisito do prequestionamento nos termos da Súmula no 211 do Superior
Tribunal de Justiça.
Nesse sentido, a título de exemplo, os seguintes precedentes:

"PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. RECURSO ESPECIAL. INCONGRUÊNCIA
ENTRE A FUNDAMENTAÇÃO DA SENTENÇA E SUA PARTE DISPOSITIVA.
OMISSÃO NO ACÓRDÃO DO TRIBUNAL DE ORIGEM. NULIDADE.
1. Assiste razão à embargante, na medida em que a Corte a quo não
respondeu ao questionamento formulado na via dos embargos declaratórios
relativo à incongruência entre a fundamentação da sentença primária e sua
parte dispositiva.
2. A sentença teria acolhido apenas um dos pedidos deduzidos na inicial,
atinente à aplicação indevida do regime de caixa na apuração do IRPF,
facultando novo lançamento por parte do fisco, com a utilização do regime da
competência, mas declarando devida a exação sobre as referidas verbas.
3. Nesse contexto, a insurgência veiculada na apelação da Fazenda Pública
restringiu-se à extensão da procedência do pedido na sentença de piso, se
total ou parcial, até para efeito de aferição da sucumbência recíproca.
4. Tendo o acórdão impugnado deixado de analisar matéria de relevância para
o deslinde da controvérsia, impõe-se o reconhecimento de sua nulidade por
ofensa ao
do
art. 1.022, inciso II,
CPC/2015.
5. Recurso especial a que se dá provimento para anular o acórdão dos
embargos de declaração e determinar o retorno dos autos à Corte de origem, a
fim de que se manifeste, expressamente, a respeito do quanto alegado em sede
declaratória" (
Rel. Ministro Og Fernandes, Segunda
REsp 1.657.996/RN,
Turma, julgado em
DJe
.
27/6/2017,
30/6/2017)

Na hipótese dos autos, está caracterizada a negativa de prestação
jurisdicional, porque se buscou o pronunciamento acerca de matéria relevante à solução
Documento eletrônico VDA52818125 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 03/12/2025 14:18:27
Código de Controle do Documento: d096b0d3-74fe-4a9c-bc00-e3e438fec6eb

da controvérsia, permanecendo o Tribunal de origem silente em relação à seguinte
questão: fixação da verba honorária quando houver extinção do processo sem resolução
do mérito a partir da aplicação do art. 85, § 2o, do CPC e do princípio da causalidade.
Ante o exposto, dou provimento ao recurso especial, determinando a
devolução dos autos ao Tribunal de origem para que realize novo julgamento dos
embargos de declaração de e-STJ fls. 146/148 nos termos da fundamentação acima,
prejudicadas as demais questões.
É o voto.
Documento eletrônico VDA52818125 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 03/12/2025 14:18:27
Código de Controle do Documento: d096b0d3-74fe-4a9c-bc00-e3e438fec6eb

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
REsp 2.228.831 / PE
Número Registro: 2025/0317339-3
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00159340620208172990 159340620208172990
Sessão Virtual de
a
03/02/2026
09/02/2026

Relator
Exmo. Sr. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : GERSON BRANCO ADVOGADOS
RECORRENTE : GERSON LUIZ CARLOS BRANCO
ADVOGADOS
: GERSON LUIZ CARLOS BRANCO - RS032671
FLAVIANA RAMPAZZO SOARES - RS045810A
RAFAELA GARCEZ NUNES - RS114530
RECORRIDO
: I.O.L. REPRESENTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA -
MICROEMPRESA
ADVOGADOS
: LUIZ GONZAGA DOS SANTOS FILHO - PE017272
ANELISE DA MOTA SILVA - PE052635
IONE SOARES MOLITERNO - PE052825
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE CONTRATOS - COMISSÃO
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 03/02/2026
a
por unanimidade, decidiu conhecer do recurso e lhe dar provimento, nos termos do
09/02/2026,
voto do Sr. Ministro Relator.
Documento eletrônico VDA54006793 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/02/2026 00:46:30
Código de Controle do Documento: 147a2964-a1f4-42ed-b349-e9d4b8aeeac2

Os Srs. Ministros Moura Ribeiro, Daniela Teixeira, Nancy Andrighi e Humberto Martins
votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.

Brasília, 09 de fevereiro de 2026
Documento eletrônico VDA54006793 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/02/2026 00:46:30
Código de Controle do Documento: 147a2964-a1f4-42ed-b349-e9d4b8aeeac2